Tribunal: TJES
Processo: 5000332-63.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-63.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA COCCO LOZORIO e outros

APELADO: RITA INES LOZORIO DE SOUSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR FRUTOS. PREPARO RECURSAL TEMPESTIVAMENTE RECOLHIDO E COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. RÉUS REVÉIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL FORMULADO APÓS A PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMODATO VERBAL FAMILIAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS E MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rita Cocco Lozorio e Izael Lozorio contra sentença que, em ação de reintegração/manutenção de posse c/c indenização por frutos ajuizada por Rita Inês Lozorio de Sousa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse de imóvel localizado no Loteamento Santa Luzia, lotes 04 e 06, quadra 04, em Conceição do Castelo/ES, rejeitando o pedido de pagamento de aluguéis/frutos. Os apelantes alegaram cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral, ausência de comprovação dos requisitos possessórios, ocupação do imóvel desde 2001 com realização de benfeitorias e indevida condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a deserção anteriormente reconhecida deve ser afastada diante da juntada posterior de comprovantes de preparo supostamente recolhido no prazo; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova oral requerida pelos réus revéis após o prazo fixado para especificação de provas configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se estão demonstrados os requisitos legais para reintegração de posse em favor da autora, diante de ocupação decorrente de permissão familiar ou comodato verbal; e (iv) definir se as alegações de benfeitorias e a revelia afastam a reintegração ou a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação posterior do preparo tempestivamente recolhido permite afastar a deserção quando a controvérsia não envolve ausência de pagamento, mas irregularidade na demonstração documental, em prestígio à primazia do julgamento de mérito e à instrumentalidade das formas, conforme uma das linhas de entendimento proferido pelo STJ.

A revelia não impede, por si só, a intervenção posterior do réu nem a produção de provas, mas o revel recebe o processo no estado em que se encontra e se submete às preclusões já consumadas.

O réu revel pode produzir provas somente quando comparece em tempo oportuno, não havendo direito à reabertura de fase processual já encerrada ou à superação da preclusão do momento expressamente fixado para especificação probatória.

O indeferimento da prova oral requerida pelos réus não decorre da revelia em abstrato, mas da inobservância do prazo de contestação, que também havia sido expressamente estabelecido como momento próprio para especificação das provas, arrolamento de testemunhas, apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.

A ausência de impugnação eficaz à decisão saneadora que indeferiu a prova requerida pelos réus estabiliza a deliberação processual, especialmente diante da advertência de que o silêncio importaria estabilização das decisões proferidas no saneamento.

A alegação genérica de indispensabilidade da prova oral não demonstra prejuízo concreto quando a parte não indica de modo específico como os depoimentos pretendidos infirmariam a prova documental constante dos autos.

Em ação possessória, o autor deve comprovar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão possessória e a perda da posse, sendo possível considerar o título dominial e documentos de aquisição como indícios do exercício possessório quando conjugados com outros elementos de prova.

A ocupação do imóvel por familiares, iniciada mediante autorização gratuita da autora, caracteriza permissão ou comodato verbal, e não posse autônoma exercida desde a origem com animus domini.

A permanência prolongada no imóvel não altera, por si só, a natureza permissiva da ocupação, sobretudo quando não demonstrada modificação inequívoca da causa possessória.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, razão pela qual a autorização familiar para ocupação do imóvel não confere aos ocupantes posse autônoma oponível à autora.

O comodato verbal por prazo indeterminado pode ser resilido por manifestação de vontade do comodante mediante notificação para restituição do bem.

A notificação extrajudicial de 22.04.2022 encerra a autorização de uso e fixa prazo para desocupação, e a contranotificação de 17.05.2022 evidencia a resistência dos ocupantes à restituição do imóvel.

A recusa injustificada de devolução do imóvel após o encerramento do comodato torna precária a posse direta dos ocupantes e caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração.

As alegações de construção, reformas e benfeitorias não impedem a reintegração quando desacompanhadas de prova idônea, individualizada e suficiente sobre natureza, extensão, valor, origem dos dispêndios e classificação como benfeitorias necessárias ou úteis.

Eventual pretensão indenizatória relativa a benfeitorias pode ser deduzida em via própria, desde que demonstrados os requisitos legais, mas não autoriza direito de retenção ou compensação com base em afirmações unilaterais não comprovadas.

A revelia não afasta a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, especialmente quando os réus resistem à pretensão possessória, apresentam manifestações, alegações finais e recurso de apelação.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada posterior de comprovante de preparo tempestivamente recolhido pode afastar a deserção quando caracterizada mera irregularidade na comprovação documental do pagamento. 2. O réu revel pode produzir provas somente se comparecer em tempo oportuno, recebendo o processo no estado em que se encontra e sujeitando-se às preclusões já consumadas. 3. O indeferimento de prova requerida após o momento processual expressamente fixado para especificação probatória não configura cerceamento de defesa. 4. A ocupação de imóvel por permissão familiar ou comodato verbal não configura posse autônoma com animus domini sem prova de alteração inequívoca da causa possessória. 5. A notificação extrajudicial que encerra comodato verbal por prazo indeterminado e a posterior recusa de desocupação caracterizam esbulho possessório. 6. Alegações genéricas de benfeitorias não impedem a reintegração de posse nem autorizam retenção ou compensação sem prova idônea, individualizada e suficiente. 7. A revelia não afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando subsistem resistência à pretensão e causalidade processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Rita Cocco Lozorio e Izael Lozorio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse c/c indenização por frutos ajuizada por
Rita Inês Lozorio de Sousa
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado no Loteamento Santa Luzia, lotes 04 e 06, quadra 04, em Conceição do Castelo/ES, bem como condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A sentença rejeitou, contudo, o pedido de pagamento de aluguéis/frutos.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: a) houve cerceamento de defesa, porque, embora revéis, teriam comparecido aos autos antes do encerramento da instrução e requerido prova oral; b) não foram comprovados os requisitos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, notadamente a posse anterior da autora e o esbulho; c) residem no imóvel desde 2001, de forma pública, contínua e de boa-fé, tendo realizado benfeitorias; e d) deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais em razão da revelia.

De início, impõe-se reexaminar a decisão monocrática de id 17975272, pela qual não se conheceu da apelação em razão da deserção.
Na hipótese, os apelantes, ao interpor o recurso, formularam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em seguida, foi proferido despacho determinando que comprovassem, por documentos idôneos, a alegada insuficiência de recursos. Contudo, decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte, certificou-se a inércia nos autos. Em razão disso, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal, conforme ID 17379995.

Regularmente intimados dessa decisão,
os apelantes não peticionaram nos autos, dentro do prazo concedido, para comprovar o recolhimento das custas recursais, tampouco juntaram guia e comprovante de pagamento aptos a demonstrar o preparo.
Por esse motivo, sobreveio a decisão monocrática de ID 17975272, que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso.

Ocorre que, após a intimação da decisão que reconheceu a deserção, os apelantes compareceram aos autos, por meio da petição de id 18166448, sustentando que o preparo havia sido efetivamente recolhido após o indeferimento da gratuidade da justiça, embora os respectivos comprovantes não tivessem sido juntados oportunamente. Na ocasião, apresentaram as guias e comprovantes de pagamento constantes dos ids 18166468/18166472.

A controvérsia, portanto,
não diz respeito à completa ausência de recolhimento do preparo, mas à possibilidade de afastamento da deserção quando o pagamento das custas recursais teria sido realizado no prazo, embora a comprovação documental somente tenha sido apresentada posteriormente
, após a prolação da decisão monocrática que reconheceu a deserção. Sobre o tema, verifica-se a existência de orientação jurisprudencial não inteiramente uniforme no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

De um lado, há precedentes que prestigiam a exigência formal de comprovação oportuna do preparo, compreendendo que a juntada posterior da guia ou do comprovante não é suficiente para afastar a deserção, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. JUNTADA FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que
o comprovante de pagamento das custas processuais deve estar acompanhado da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ
. 2.
Em razão da preclusão, a juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2135541 SP 2022/0155039-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)”

“3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e também não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa.
4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2215581 RJ 2022/0301576-7, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)”

De outro lado, há precedentes que, em prestígio à instrumentalidade das formas, admitem que a comprovação posterior do preparo tempestivamente recolhido afaste a deserção, por entenderem que, nessa hipótese, não há propriamente ausência de preparo, mas mera irregularidade na demonstração documental do recolhimento:

“1. O tema atinente à validade do aval prestado na cédula de crédito é estranho ao julgado recorrido, incidindo quanto a ele os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF, ausente o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2 .
A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 750703 SP 2015/0182006-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016)”

“1. É possível a redução do valor da multa fixada por descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, caso dos autos. Precedentes . 2.
Comprovado que o preparo foi efetuado tempestivamente, não enseja a aplicação da pena de deserção a juntada tardia do comprovante de recolhimento. Precedentes.
3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643116 PR 2015/0010409-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)”

Desse modo,
a decisão monocrática anteriormente proferida não se mostra teratológica, arbitrária ou dissociada da marcha processual,
pois, no momento em que prolatada,
os autos não continham comprovação válida do recolhimento do preparo recursal, apesar da prévia intimação dos apelantes para tanto
. A conclusão pela deserção, portanto, encontrava respaldo em linha jurisprudencial que exige a demonstração tempestiva do pagamento das custas.

Todavia, considerando que os apelantes trouxeram posteriormente aos autos documentos indicativos do recolhimento do preparo no momento oportuno, e tendo em vista a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o afastamento da deserção quando demonstrado que o pagamento foi efetuado dentro do prazo,
ainda que a juntada do comprovante tenha ocorrido em momento posterior, entendo ser o caso de privilegiar, na espécie, os
princípios da primazia do julgamento de mérito
e
da instrumentalidade das formas
.

Assim, em juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de id 17975272, afasto a deserção anteriormente reconhecida e conheço da apelação.

Superada a questão de admissibilidade recursal, passo ao exame das razões de mérito.

Embora os apelantes tenham denominado como preliminar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observo que a tese se confunde com o próprio mérito recursal, na medida em que busca infirmar a regularidade da instrução processual e obter a cassação da sentença para reabertura da fase probatória. Por essa razão, será enfrentada como matéria de mérito do recurso.

A referida alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. É certo que a revelia, por si só, não impede a intervenção posterior do réu no processo, tampouco afasta, em absoluto, a possibilidade de produção de provas. O art. 346, parágrafo único, do CPC estabelece que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, e o art. 349 do mesmo diploma legal admite a produção de provas pelo revel, desde que este se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Na mesma linha, dispõe a Súmula 231 do Supremo Tribunal Federal que “o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Todavia, a expressão “desde que compareça em tempo oportuno” é decisiva para a solução do caso concreto. O enunciado sumular não confere ao réu revel direito absoluto de produzir provas a qualquer tempo, nem autoriza a reabertura de fase processual já preclusa. O revel recebe o processo no estado em que se encontra e se submete às preclusões já consumadas.

No caso, a decisão que recebeu a petição inicial e indeferiu a liminar foi expressa ao determinar que os réus deveriam,
“já em sede de contestação, especificar detalhadamente as provas que deseja produzir, justificando-as, momento no qual terão que arrolar testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão”
(id 15693180). A mesma advertência constou dos mandados de citação/intimação expedidos aos requeridos, ids 15693181 e 15693182.

Apesar disso, os requeridos não apresentaram contestação no prazo legal. Posteriormente, a advogada dativa postulou a reabertura do prazo para contestação (id 15694790), ao argumento de equívoco na nomeação e ausência de tempo hábil para defesa, mas o pedido foi indeferido por decisão de id 15694793, sob o fundamento de que a nomeação havia ocorrido antes do esgotamento do prazo de resposta.

Somente depois disso os requeridos apresentaram petição (id 15694796) requerendo a produção de prova testemunhal, com indicação de Luiz Carlos Bravim, Valdecir Bruschi e Marcos Venicios Cocco Lozorio.

Na decisão saneadora (id 15694798), o Juízo de origem decretou a revelia dos requeridos e deferiu a produção da prova oral requerida pela autora. Quanto ao pedido probatório dos réus, indeferiu-o expressamente, não pelo simples fato de serem revéis, mas porque o prazo de contestação também havia sido fixado como momento próprio para especificação de provas. Consignou, ainda, que “
muito embora o ordenamento não vede o revel de produzir suas provas, no caso concreto há a particularidade de que o prazo de resposta era também o prazo de especificação de provas, o qual, não atendido pela parte, implica na preclusão desse direito
” (id 15694798).

A decisão saneadora também abriu prazo comum de 5 (cinco) dias para que as partes pedissem esclarecimentos ou solicitassem ajustes, advertindo expressamente que o silêncio importaria estabilização das decisões ali proferidas, nos termos do art. 357, § 2º, do CPC (ID 15694798).

Ainda que, posteriormente, os requeridos tenham reiterado sua tese quanto à possibilidade de produção probatória pelo réu revel, inclusive com nova invocação da Súmula 231/STF, ID 15694800, o Juízo de origem manteve a decisão anterior, consignando que a produção da prova oral pelos demandados já havia sido indeferida e dando o feito por saneado, conforme despacho de id 15694802.

Além disso, na audiência realizada em 11/03/2024, estavam presentes as partes e seus procuradores. A autora dispensou o depoimento pessoal dos requeridos e a oitiva da testemunha que seria ouvida naquele ato, insistindo apenas na oitiva de testemunhas por carta precatória. O termo de audiência registra expressamente que, “pelos requeridos nada fora pleiteado no particular” (id 15694822).

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa. O indeferimento da prova não decorreu da revelia considerada abstratamente, mas da preclusão do momento processual expressamente fixado para especificação probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao orientar que:

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (AgInt no AgInt no AREsp 1.737.707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

Em reforço, o STJ também já decidiu que “
a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos”
(AgInt no AREsp 2.226.186/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 30/06/2023).

De todo modo, os apelantes tampouco demonstraram prejuízo concreto decorrente do indeferimento. A apelação sustenta, em termos genéricos, que a prova oral seria indispensável para demonstrar a natureza da ocupação e as benfeitorias realizadas, mas não evidencia de que modo específico a oitiva das testemunhas infirmaria a prova documental já constante dos autos, sobretudo a notificação extrajudicial, a contranotificação e a própria narrativa defensiva apresentada em alegações finais.

Diante de todas as questões de fato e de direito enfrentadas,
impõe-se a rejeição da alegação de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito possessório propriamente dito, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão possessória e a perda da posse. Em ações dessa natureza, tutela-se o jus possessionis, não bastando, isoladamente, a invocação do domínio. Todavia, o título dominial e os documentos relativos à aquisição do bem podem ser considerados como elementos indiciários do exercício da posse, sobretudo quando conjugados com outros elementos probatórios.

Na hipótese, a autora alegou desde a inicial (id 15693164) que adquiriu o imóvel no ano de 2000 e que o cedeu gratuitamente ao irmão Izael Lozorio e à esposa Rita Cocco Lozorio, para fins de moradia, por tempo indeterminado, em razão da relação familiar existente entre as partes. A notificação extrajudicial (id
15693168)
, datada de 22/04/2022, reforça essa versão. No documento, a autora informa que os requeridos ocupavam o imóvel “a título de empréstimo gratuito, desde o ano de 2001, em virtude de contrato verbal firmado no mesmo ano”, comunica que não mais tinha interesse na manutenção do empréstimo e concede prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de proposta de compra ou desocupação do imóvel.

A contranotificação (id 15693169) apresentada pelos requeridos também é relevante. Embora nela os réus afirmem que Izael Lozorio e sua família residem no local desde 2001, que teriam realizado construção e reformas, e que não reconheceriam a propriedade da autora nos moldes da notificação recebida, ao mesmo tempo apresentam proposta de pagamento de R$ 20.000,00, em 40 parcelas de R$ 500,00, registrando que tal proposta não anularia futura ação de usucapião.

Esse conjunto documental não favorece a tese recursal. Ao contrário, confirma que
a ocupação dos apelantes teve origem em vínculo familiar e em autorização da autora, circunstância incompatível, em princípio, com posse autônoma exercida desde o início com animus domini
. A permanência prolongada no imóvel, por si só, não transmuda a natureza permissiva da ocupação, sobretudo quando não demonstrada alteração inequívoca da causa possessória.

A própria versão apresentada pelos réus em alegações finais (id 15694844) aponta para a existência de acordo familiar. Os apelantes sustentaram que Izael teria passado a residir em Conceição do Castelo para trabalhar em empresa da autora e que, como forma de compensação pelos serviços prestados na construção de galpão e em outras atividades, teria recebido autorização para construir sobre a laje do imóvel. Também afirmaram residir no local desde 2001, de forma pacífica e contínua, até o surgimento de desavenças familiares.

Tais alegações não demonstram posse originária com ânimo de dono; antes, indicam ocupação derivada de ajuste familiar, permissão ou comodato verbal. Nessas hipóteses, aplica-se o art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse.

O comodato verbal por prazo indeterminado pode ser resilido pela manifestação de vontade do comodante, mediante notificação para restituição do bem, ato que foi devidamente realizada pela comodante, ora apelada.
Após a notificação e o decurso do prazo concedido para desocupação, a recusa injustificada de devolução torna precária a posse direta do ocupante e caracteriza o esbulho
. Esse entendimento também tem sido acolhido no âmbito deste Colendo Tribunal de Justiça, em casos de comodato verbal familiar, nos quais se reconhece que a notificação extrajudicial é apta a encerrar a permissão de uso e configurar o esbulho possessório diante da não devolução do imóvel. A título ilustrativo, seguem os seguintes precedentes:

"1. Diante dos documentos probatórios até agora constantes nos autos, a tese autoral de que haveria entre agravada e seu filho comodato verbal apresenta-se plausível, circunstância que impossibilita a reforma, por ora, da decisão recorrida pela existência de simples detenção do imóvel por parte do agravante. 2. O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado. E o procedimento realizado pela agravada, solicitando a desocupação do bem imóvel ao agravante, seu filho, via notificação extrajudicial, recebida em 12.11.2019, encerrando o prazo de desocupação em 12 de dezembro de 2019, é hipótese apta, teoricamente, para constituir o esbulho possessório alegado nos autos. 3. A não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. Por conseguinte, não vislumbro, de forma indene de dúvidas, a possibilidade de reforma da tutela de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, concluindo-se, ante análise documental existente nos autos, pela existência de simples permissão concedida pela agravada ao agravante do uso do imóvel objeto da lide. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002356-44.2024.8.08.0000; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)"

"1. Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar: a prova da sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Comprovado que os agravados são filhos e meeira do falecido, bem como que a agravante, apesar de notificada do encerramento dos atos de permissão, deixou de desocupar o imóvel, configurado está o esbulho e a posse precária do imóvel. 3. Ademais, consoante jurisprudência do c. STJ, a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5003400-98.2024.8.08.0000; Relator: HELOISA CARIELLO; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024)"

No caso concreto, a notificação extrajudicial de 22/04/2022 comunicou expressamente o fim da autorização de uso e fixou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, enquanto a contranotificação de 17/05/2022 demonstrou resistência dos ocupantes à restituição. Assim, estão demonstrados a posse indireta da autora, o esbulho, a data da oposição possessória e a perda da disponibilidade do bem.

Também não procede a alegação de que a autora se limitou a demonstrar a propriedade. A sentença expressamente reconheceu a posse indireta da requerente a partir da cessão gratuita do imóvel aos réus, da notificação extrajudicial e da resistência posterior, e não apenas com base no título dominial. Consta do decisum que “
das provas documentais carreadas nos autos, extrai-se que a requerente efetivamente detinha a posse indireta do imóvel, quando do esbulho praticado pelo requerido”
, bem como que os requeridos ocupavam o imóvel por permissão, atraindo a incidência do art. 1.208 do Código Civil (id 15694845).

Quanto às alegadas benfeitorias, igualmente não há fundamento para reforma da sentença. A contranotificação e as alegações finais mencionam construção e reformas realizadas pelos apelantes, mas
não há prova idônea, individualizada e suficiente quanto à natureza, extensão, valor e origem dos dispêndios
, nem quanto à sua classificação como benfeitorias necessárias ou úteis realizadas exclusivamente às expensas dos réus.
A alegação genérica não autoriza, nesta ação possessória e diante da prova produzida, obstar a reintegração da autora na posse do imóvel.

Como bem consignado na sentença,
eventual pretensão indenizatória relativa a benfeitorias poderá ser deduzida em via própria,
desde que demonstrados os requisitos legais.
Não se mostra possível, contudo, reconhecer direito de retenção ou compensação com base em afirmações unilaterais não comprovadas nos autos
.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais. A revelia não afasta, por si só, a incidência do princípio da sucumbência ou da causalidade. No caso, os apelantes resistiram à pretensão possessória, apresentaram manifestações posteriores, alegações finais e recurso de apelação, de modo que subsiste a condenação fixada na sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Por todo o exposto,
conheço da apelação
e a ela
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)